Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710155-23.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator